Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016345-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENISSIA ROSA DE SOUZA - CPF: 632.801.831-20 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA – PROTESTO REALIZADO UM DIA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA BAIXA NO CARTÓRIO –
ÔNUS DO DEVEDOR
– ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o devedor não produz prova de que após quitar a fatura protestada solicitou Carta de Anuência à Concessionária de energia elétrica com o objetivo de providenciar a baixa no Cartório, não há ato ilícito da credora pela manutenção do registro negativo, tampouco direito à indenização por dano moral.

O pagamento de título vencido realizado em desconformidade com as determinações legais é ineficaz para impedir o protesto; e quando este é efetuado de forma regular, compete à parte devedora providenciar o seu cancelamento (julgados do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva disposta no artigo 98, §3°, do CPC.

A apelante alega que “
teve seu nome mantido protestado, mesmo após o pagamento das faturas de energia da Recorrida, ou seja, a Recorrente pagou a faturas e seu nome continuou protestado por vários meses, sendo somente retirado após a concessão de liminar no presente feito
”.

Argumenta que “
pagou a fatura, porém, a Recorrida protestou o título após o pagamento e o manteve, causando prejuízos ao Recorrente
”.

Pede R$15.000,00 de reparação.

Nas contrarrazões (ID.190822682), a apelada afirma que “
a origem da dívida e débito em aberto com a empresa promovida, no valor de R$ 856,94, oriundo da UC 6/ 1052702-5, cadastrada em nome do recorrente
”.

Aduz que, “
quanto à retirada do protesto em nome da promovente, este conforme Lei No 9.492/95, em seu Art. 191, o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do inadimplente. Ou seja, cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório. Conforme visto, o protesto ocorreu de forma regular ante a existência de fatura/título não pago, sendo, pois, a obrigação pela sua retirada após o pagamento ser do próprio DEVEDOR
”.

Sustenta que “
inexiste nos autos prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela recorrente
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem consignou que “
o encaminhamento de fatura vencida para apontamento e eventual
protesto
é medida correta e autorizada por lei, e se traduz em autêntico exercício regular de um direito, pelo que não configura qualquer modalidade de ilícito.
(...)
logo, não há que se imputar a prática de ato ilícito à credora, já que seu comportamento foi legal
”.

A apelante aduz
que “
teve seu nome mantido protestado, mesmo após o pagamento das faturas de energia da Recorrida, ou seja, a Recorrente pagou a faturas e seu nome continuou protestado por vários meses, sendo somente retirado após a concessão de liminar no presente feito
”.

A apelada, por sua vez, sustenta que “
cabe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar a baixa do protesto em cartório. Conforme visto, o protesto ocorreu de forma regular ante a existência de fatura/título não pago, sendo, pois, a obrigação pela sua retirada após o pagamento ser do próprio DEVEDOR
”.

Extrai-se do ID. 190819395 que a fatura em discussão venceu em 4-10-2021 e foi paga em 29-11-2021.

Conforme o documento com ID.190822665, anexado pela apelada, o protesto foi confirmado em 29-11-2021, e seu protocolo no Cartório ocorreu em 30-11-2021.

Assim, uma vez que a restrição se efetivou um dia após o pagamento do título, não houve tempo hábil para que a Concessionária informasse o fato ao Cartório.

Ademais, a autora não comprovou que, depois de pagar o débito, solicitou Carta de Anuência à ré, nem que tentou efetuar a baixa com o comprovante da quitação. Dessa forma, a apelada não praticou ato ilícito, o que afasta o dever de indenização.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NEGA PROVIMENTO AO
RECURSO
- INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
”.

(STJ, AgRg no AREsp 227929 MS 2012.0191317,
relator

m
inistro Marco Buzzi, julgamento em 17-10-2013, Quarta Turma, DJe de 25-10-2013).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO EXISTENTE - PROTESTO DEVIDO - BAIXA - ÔNUS DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Partindo-se da premissa de que o débito existia, não se poderia chegar à outra conclusão senão de que o protesto foi regular, e o lançamento se deu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais - O cancelamento de protesto, em razão de pagamento posterior da dívida é ônus do devedor, conforme interpretação sistemática do artigo 26, da Lei no 9.492/97 c/c art. 2o, da Lei 6.690/79
”. (TJMG, AC 10000181128638002 MG, relator Adriano de Mesquita Carneiro, julgamento em 10-3-2021, 11a Câmara Cível, publicação em 10-3-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023